Tribunal: TJDFT
Processo: 0712054-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o “pacote anticrime” ter tido como escopo aperfeiçoar o combate ao crime organizado, sobretudo em relação aos crimes hediondos ou equiparados, não justifica uma interpretação em prejuízo do apenado e contra a literalidade do dispositivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
2. O lapso temporal de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime somente é exigido de reincidentes específicos, quais sejam, reincidentes em crime de natureza hedionda ou equiparada.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.